Tribunal: TCU
Processo: 006.648/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 9055/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Construção da Creche Povoado de Juá (no da TCE no sistema: 2665/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 636/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Arodoaldo Chagas, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 9055/2014 (peça 5) firmado entre o FNDE e município de Carira-SE, que tem por objeto o instrumento descrito como "Construção da Creche Povoado de Juá" . Considerando que o município apresentou documentos no âmbito do Sistema SIMEC e solicitou repactuação da obra junto ao FNDE; Considerando que a repactuação pode representar alternativa com maior potencial de geração de benefícios sociais do que propriamente a pretensão de ressarcimento dos recursos públicos desperdiçados em uma obra inacabada; Considerando que a unidade técnica entendeu que, em função da celebração do novo Termo de Compromisso 16607/2025, emitido em 6/6/2025, com vigência até 6/6/2027, deve ser sobrestado o julgamento desta TCE até que sobrevenha informação sobre a conclusão e o recebimento definitivo da obra em questão; Considerando que a AudTCE concluiu que também deve ser determinado ao FNDE que, no prazo de noventa dias, a contar do término da vigência do Termo de Compromisso 16607/2025, encaminhe a este Tribunal relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação em questão; Considerando o parecer do representante do Ministério Público que atua junto ao TCU (MPTCU) de acordo com as conclusões da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 10, § 1o, e do art. 11 da Lei 8.443/1992, no art. 4o da Resolução TCU 315/2020 e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) sobrestar o julgamento da presente TCE até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo da Creche do Povoado Juá, objeto do Termo de Compromisso 9055/2014, conforme o Termo de Repactuação 16607/2025, firmado entre o FNDE e o município de Carira/SE; b) determinar ao FNDE que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do término da vigência do Termo de Compromisso 16607/2025, em 6/6/2027, relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação firmado com município de Carira/SE; e c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.648/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arodoaldo Chagas (XXX.928.615-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Carira - SE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.